Tribunal: STF
Processo: RHC 220103
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valter Monteiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 749.527 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), no patamar máximo de dois terços. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, assim se manifestou:



    O agravante foi preso em flagrante delito, trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 31 porções de de cocaína. Na oportunidade, também foram apreendidos balança de precisão e embalagens utilizadas no fracionamento da droga. Condenado por tráfico de drogas, as instâncias ordinárias negaram a incidência da causa especial de redução da pena, com estes fundamentos: 



    SENTENÇA 



    "Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois restou evidenciado que o réu se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, o réu narrou em juízo que traficava drogas “há 20 ou 30 dias”. Ainda, os policiais narraram em juízo que tinham informações de que o réu traficava cocaína aos finais de semana em estabelecimentos comerciais, sobretudo restaurantes. Referida dedicação à atividade criminosa ainda foi corroborada pela apreensão não somente de cocaína como de balança de precisão e embalagens plásticas, evidenciando que não se trata de um traficante de primeira viagem (o que ensejaria a aplicação do redutor), e permite concluir que o acusado fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, já estando inserido no espúrio comércio há algum tempo." (fl. 23) 



    ACÓRDÃO 



    "Na terceira fase, foi afastada a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Drogas, sob o fundamento de que o réu estava fazendo do tráfico meio de vida, dada a afirmação do mesmo de que traficava por volta de um mês, somando-se a isso, denúncias sobre o fato do réu praticar a traficância aos finais de semana, em estabelecimentos comerciais, tudo corroborado pela apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza lesiva, bem como de uma balança de precisão e embalagens plásticas para acondicionar as drogas para a venda, o que, de fato, denota a prática do comércio ilícito de maneira habitual e organizada." (fls. 28/29) 



    Constata-se que as instâncias ordinárias, com lastro nas provas produzidas nos autos, concluíram que o paciente dedicava-se ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. (grifei)



    Desta forma, para divergir de tal entendimento e acolher a tese defensiva no sentido da ausência de dedicação do recorrente às atividades criminosas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGENTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 207.258 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator